Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-39.2016.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001248-39.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GIOVANA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 07.242.774/0001-78 (APELADO), GILBERTO FRANCO DE MATTOS - CPF: 067.374.099-46 (ADVOGADO), GIOVANA DE OLIVEIRA - CPF: 936.361.990-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO.

I.

Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, ao acolher exceção de pré-executividade por litispendência, com fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção da execução fiscal por litispendência, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, considerando o valor da causa, ou se devem ser arbitrados por equidade, nos termos do § 8o do mesmo artigo, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

III.

Razões de decidir:

3.

A extinção da execução fiscal por litispendência não implica cancelamento do crédito tributário, que permanece exigível em outra demanda, não havendo proveito econômico imediato para a parte executada.

4.

Nessa hipótese, o valor da causa não pode ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários, pois não representa benefício patrimonial concreto à parte vencedora.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, nos casos de litispendência, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante da inexistência de proveito econômico mensurável.

6.

A aplicação do critério da equidade deve observar os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a simplicidade da controvérsia, a ausência de produção probatória e a atuação processual restrita à exceção de pré-executividade.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de extinção de execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, quando o crédito tributário permanece exigível em outra demanda. 2. O valor da causa, nessa situação, não traduz proveito econômico direto à parte vencedora, o que autoriza a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.184.075/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/3/2025;
TJMT, Apelação Cível n. 1000466-81.2020.8.11.0102, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/10/2025;
TJMT, Apelação Cível n. 0006751-58.2016.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9/9/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos dos
execução fiscal
ajuizada em face de
GIOVANA DE OLIVEIRA – ME
e
GIOVANA DE OLIVEIRA
, acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC, ao reconhecer a existência de litispendência.

Sustenta que na hipótese dos autos, trata-se de exceção de pré-executividade acolhida em razão do reconhecimento de litispendência, circunstância que impõe a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Assevera que a dívida constante da certidão de dívida ativa não foi extinta, razão pela qual o proveito econômico decorrente do acolhimento da exceção de pré-executividade não pode ser aferido com base em uma análise simplista que o equipare à integralidade do crédito exequendo.

Requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam arbitrados, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, Giovana de Oliveira – ME e Giovana de Oliveira sustentam que se desoneraram da obrigação de discutir e responder, no presente feito, por débito no valor de R$ 401.959,94 (quatrocentos e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), o que representa benefício patrimonial concreto, objetivo e plenamente mensurável, razão pela qual requerem pela manutenção da fixação dos honorários advocatícios nos percentuais previstos nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa (Id. 341545996).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Giovana de Oliveira – ME
e
Giovana de Oliveira
, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 201514148, no valor de
R$ 401.959,94 (quatrocentos e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos)
, referente à falta de emissão de documentos fiscais.

Giovana de Oliveira – ME e Giovana de Oliveira opuseram exceção de pré-executividade, na qual alegaram a ocorrência de litispendência, ao argumento de que a certidão de dívida ativa n. 201514148 já é objeto de cobrança na execução fiscal n. 0003779-18.2016.8.11.0002, bem como suscitaram a ilegitimidade passiva da sócia para figurar no polo da presente demanda executiva (Id. 341545985).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação parcial à exceção de pré-executividade, assentindo com o reconhecimento da litispendência e requerendo a homologação da desistência em relação à CDA discutida, pugnando, quanto ao mérito, pela rejeição da alegação de ilegitimidade passiva (Id. 341545989).

O Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, ao reconhecer a existência de litispendência, julgando prejudicada a análise da alegação de ilegitimidade passiva, bem como fixou honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa (Sentença, Id. 341545990).

2.

Da fixação dos honorários advocatícios:

A controvérsia cinge-se à forma de fixação dos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da exceção de pré-executividade por reconhecimento de litispendência, notadamente sobre a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC (apreciação equitativa), como defende o ente fazendário, ou dos percentuais previstos nos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal, conforme sustentam as apeladas, que alegam haver proveito econômico mensurável, correspondente ao valor atualizado da causa.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que,
nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão da litispendência, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade
, conforme dispõe o artigo 85, § 8o, do CPC:

[...] III -
No presente caso, a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento da litispendência em função de outra execução fiscal idêntica anteriormente proposta
. Desse modo, a controvérsia será debatida nessa ação anterior, isto é, o proveito econômico será definido na ação anteriormente ajuizada, seja para manter a cobrança da exação ou para fulminá-la.
IV - Deve prevalecer o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça de que a extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência não gera proveito econômico a ser auferido, portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.394.964/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgInt no REsp n. 2.111.389/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024; AgInt no REsp n. 2.045.406/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.
V - Recurso especial provido para determinar a devolução ao Tribunal de origem para que fixe os honorários advocatícios por apreciação equitativa.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 2184075/
MT
, Rel. Min. Francisco Falcão,
julgamento em 11/3/2025
).

Isso porque, embora se reconheça a sucumbência do ente público, tal circunstância, por si só, não autoriza a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atribuído à causa ou no montante da dívida exequenda, uma vez que referidos parâmetros não refletem, de forma efetiva, o proveito econômico obtido pela parte ex adversa.

A extinção da presente execução fiscal decorreu do reconhecimento da litispendência, razão pela qual a cobrança do crédito tributário prosseguirá em outro feito, inexistindo, portanto, qualquer exoneração definitiva da obrigação.

Nessa conjuntura, mostra-se incabível vincular a remuneração advocatícia ao valor integral do débito, devendo ser aplicada a regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, com arbitramento por equidade.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

[...]
3. A extinção da execução fiscal por litispendência não implica cancelamento ou inexigibilidade do crédito tributário, que permanece hígido e exigível em outra demanda.

4. O valor da causa, nessa hipótese, não traduz proveito econômico para a parte executada, de modo que não pode servir de base de cálculo para a fixação da verba honorária.

5. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico é irrisório, inestimável ou de difícil mensuração, situação que se verifica nos casos de litispendência.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhecem a necessidade de fixação equitativa da verba honorária em hipóteses análogas, em atenção aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

[...]

Tese de julgamento: A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de extinção de execução fiscal por litispendência, quando o crédito tributário permanece exigível em outra demanda.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000466-81.2020.8.11.0102, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 21/10/2025
).

[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos casos de extinção da execução fiscal por litispendência, o crédito tributário permanece exigível em outra demanda, inexistindo proveito econômico mensurável que justifique a fixação dos honorários com base no valor da causa.

4. A aplicação do art. 85, § 8o, do CPC é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou de difícil mensuração, como na hipótese de extinção sem resolução do mérito, sendo inaplicável o regramento do § 3o do mesmo artigo.

[...]

Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de extinção de execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, quando o crédito tributário permanece exigível em outra demanda; 2. O valor da causa, nessa situação, não traduz proveito econômico direto à parte vencedora, o que autoriza a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.
3. A atuação processual, simples e restrita à exceção de pré-executividade, sem complexidade jurídica ou necessidade de produção de provas, justifica a fixação equitativa da verba honorária em montante inferior a 1% do valor da causa. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0006751-58.2016.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 9/9/2025
).

Dessa forma, a verba honorária deve ser fixada com observância dos critérios objetivos estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC, considerando-se, dentre outros: (
i
) o grau de zelo do profissional; (
ii
) o local da prestação do serviço; (
iii
) a natureza e a importância da causa; e (
iv
) o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo exigido para sua realização.

Diante desses parâmetros, notadamente a complexidade e relevância da matéria discutida, aliada ao valor atribuído à execução fiscal e ao trabalho efetivamente desempenhado no curso do feito, revela-se adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em conclusão, o valor arbitrado revela-se compatível com a complexidade da demanda, a atuação profissional exigida no caso concreto, o tempo de tramitação do feito e a relevância da defesa apresentada, além de guardar conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado por este Egrégio Tribunal em casos análogos.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, os quais arbitro, por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026